Tribunal: TJDFT
Processo: 0715576-38.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715576-38.2019.8.07.0007 RECORRENTE: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VINICIUS SERRÃO RECORRIDOS: OSVALDO ARI ABIB, RITA PAULA ABIB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TAXAS CONDOMINIAIS INADIMPLIDAS PELA CONSTRUTORA ANTES DA ENTREGA DAS CHAVES. PENHORA DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS No 6. CANCELADA A PENHORA. SENTENÇA REFORMADA. 1. No bojo do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR no 6, este Tribunal de Justiça firmou a tese de que, expedida a carta de habite-se, a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais geradas por imóvel objeto de promessa de compra e venda é do promitente vendedor, até a entrega e imissão do adquirente na posse direta da unidade imobiliária, mesmo que haja demora na transmissão da posse provocada por atraso na obtenção de financiamento imobiliário pelo comprador. 2. Malgrado a natureza propter rem das taxas condominiais, somente após o efetivo exercício dos direitos de propriedade, com a entrega das chaves do imóvel em construção, mostra-se razoável imputar ao comprador a obrigação de pagar as referidas taxas, e, em consequência, o ônus de suportar os efeitos do inadimplemento. 3. Deve o condomínio buscar outras vias para a satisfação do crédito. Entendimento contrário esvaziaria a tese firmada por este Tribunal, no bojo do IRDR no 6. 4. Apelação conhecida e provida. Unânime. O recorrente alega violação ao artigo 1.345 do Código Civil, sustentando que é possível assegurar a penhora do imóvel devedor das cotas condominiais originada de ação de cumprimento de sentença cível, pois o adquirente do imóvel se sub-roga no dever de arcar com as despesas condominiais anteriores à aquisição, por serem obrigações propter rem, que acompanham o bem. Acrescenta que a tese firmada por esta Corte de Justiça no IRDR 6 contraria o apontado dispositivo legal, não podendo ser aplicada. Pede, ao final, a inversão do ônus de sucumbência para condenar os recorridos ao pagamento de “10% (dez por cento) a título de honorários na primeira instância e majorar os honorários para 12% em sede de segundo grau, e, ainda, majorar os honorários sucumbenciais em sede deste col. STJ” (ID 31617904). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1.345 do Código Civil, porquanto o acórdão impugnado, ao assentar que “Malgrado a natureza propter rem das taxas condominiais, somente após o efetivo exercício dos direitos de propriedade, com a entrega das chaves do imóvel em construção, pode-se imputar ao comprador a obrigação de pagar as referidas taxas, e, em consequência, o ônus de suportar os efeitos do inadimplemento. Considerando que, até a entrega das chaves, a responsabilidade é da construtora, é inviável a penhora do bem para a satisfação da respectiva dívida condominial vencida” (ID 30852681), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE. RECESSO FORENSE. ART. 220 DO CPC/2015. DECISÃO AGRAVADA RECONSIDERADA. NOVO EXAME DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. TAXAS CONDOMINIAIS. PERÍODO ANTERIOR À ENTREGA DAS CHAVES. RESPONSABILIDADE DOS PROMISSÁRIOS-VENDEDORES. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 1. O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente-vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente-comprador. 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, a responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais é encargo do adquirente apenas a partir da posse, efetivada com a entrega das chaves. 3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. No tocante ao índice de correção monetária, o recurso especial não se ampara em dispositivo de lei federal, o que caracteriza deficiência de fundamentação nos termos da Súmula 284/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão ora agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, na extensão, negar-lhe provimento. (AgInt no REsp 1876587/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2021). Com efeito, “Incidência, portanto à espécie, da Súmula n. 83/STJ, que também é aplicável aos recursos interpostos somente com base na alínea a do permissivo constitucional”. (AgRg no AREsp 1923971/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 16/12/2021). No que se refere aos pedidos de inversão do ônus de sucumbência e majoração dos honorários recursais, tratam-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025